Tribunal: TJES
Processo: 5004575-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004575-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAERTE TAVARES
AGRAVADO: MARCELO GRIJO DENADAI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LAERTE TAVARES
em face da r. decisão (ID 1545514) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra, que deferiu aos requerentes, ora agravados, a imissão na posse do bem objeto da ação.

Inicialmente, pugna o agravante pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Narra que adquiriu o imóvel objeto da ação em 13/07/2012 (data que comprou o lote), conforme contrato de compra e venda do lote em anexo, realizando assim o seu sonho da casa própria.

Informa que depois disso, assinou um contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal no dia 06/06/2013, conforme documento juntado em anexo.

Alega que na época da aquisição do imóvel deu uma entrada de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), e o valor de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) foi financiado pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, devido a um desemprego o agravante não conseguiu adimplir com algumas parcelas de seu financiamento.

Aduz que sua casa foi levada a leilão e arrematada sem que tivesse sido notificado, não tendo sido oportunizado a purgar a mora e nem mesmo de participar do leilão.

Sustenta que apenas tomou conhecimento que sua casa havia sido leiloada quando recebeu a intimação de um oficial de justiça lhe informando que teria 30 dias para desocupar a sua casa.

Por tais razões, pugna pelo efeito suspensivo da decisão que deferiu a imissão na posse dos agravados, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão constante do Movimento ID 1791241 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo, e concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embargos de Declaração interpostos no movimento ID 1795594.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no movimento ID 1929642.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e.Relator para negar provimento ao agravo. e julgar prejudicados os aclaratórios.É como voto.
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LAERTE TAVARES
em face da r. decisão (ID 1545514) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra, que deferiu aos requerentes, ora agravados, a imissão na posse do bem objeto da ação.

Inicialmente, pugna o agravante pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Narra que adquiriu o imóvel objeto da ação em 13/07/2012 (data que comprou o lote), conforme contrato de compra e venda do lote em anexo, realizando assim o seu sonho da casa própria.

Informa que depois disso, assinou um contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal no dia 06/06/2013, conforme documento juntado em anexo.

Alega que na época da aquisição do imóvel deu uma entrada de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), e o valor de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) foi financiado pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, devido a um desemprego o agravante não conseguiu adimplir com algumas parcelas de seu financiamento.

Aduz que sua casa foi levada a leilão e arrematada sem que tivesse sido notificado, não tendo sido oportunizado a purgar a mora e nem mesmo de participar do leilão.

Sustenta que apenas tomou conhecimento que sua casa havia sido leiloada quando recebeu a intimação de um oficial de justiça lhe informando que teria 30 dias para desocupar a sua casa.

Por tais razões, pugna pelo efeito suspensivo da decisão que deferiu a imissão na posse dos agravados, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão constante do movimento ID 1791241 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo, e concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embargos de Declaração interpostos no movimento ID 1795594.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no movimento ID 1929642.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ora agravante firmou com a Caixa Econômica Federal uma contrato de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária em garantia. Ante a inadimplência do ora agravante no cumprimento de suas obrigações, o Banco adotou as providências tendentes a consolidar a propriedade, objetivando realizar o leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato.

Com efeito, havendo os Agravados demonstrado a consolidação da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, resta-lhes assegurado, na qualidade de novos adquirentes do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97, que assim dispõe:

“
Art. 30.

É assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Consta nos documentos juntados aos autos que após as frustradas tentativas de notificação pessoal do devedor, ora agravante, a Caixa Econômica Federal fez publicar Edital para cientificá-lo acerca da realização do já citado leilão (movimento ID 1545537).

De acordo com o entendimento do C. STJ, embora a notificação pessoal do devedor seja necessária,
“é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal”
.
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
.

Portanto, tendo os agravados demonstrado que arremataram o bem em leilão público e, em seguida, realizaram a sua transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser autorizada a sua imissão na posse do mesmo, nos termos da decisão ora agravada.

Com efeito, esta Corte Estadual tem entendido que
“[...] uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.[...]”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007962, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Para corroborar, destaco ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ordem de desocupação de imóvel na ação de imissão na posse. Prova do domínio e da posse injusta. Requisitos preenchidos para concessão do pleito liminar. Decisão mantida
.

I – No caso vertente nos autos, os agravantes não possuem propriedade do bem objeto do litígio vez que, diante da inadimplência, o imóvel foi levado a leilão extrajudicial.

II – A ciência prévia dos adquirentes quanto a ocupação do imóvel não esvazia o direito deles reclamarem em juízo sua propriedade.

III - Na cognição típica do momento processual dos autos, inexistem irregularidades observadas na alienação que justifiquem a manutenção da posse dos agravantes sobre imóvel, sendo certo que independente do deslinde do litígio, haverá prejuízo a ser suportado por uma das partes integrantes da relação jurídica.

IV – Agravo conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 0014833-69.2015.8.08.0011. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 26/01/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO JULGADOR PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Possível o deferimento da tutela antecipada quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos do art. 273, caput, do CPC.
Hipótese dos autos em que a prova inequívoca da verossimilhança está demonstrada por meio da regular aquisição da coisa em leilão extrajudicial nos termos do DL 70/66, precedido das formalidades legais, bem como pelo registro de transferência da propriedade no álbum imobiliário
.

2. Quanto a exceção de usucapião, verifica-se que a matéria ainda não foi apresentada ao juízo singular, razão pela qual, com o fito de evitar a configuração de supressão de instância, caberá a ele, diante das alegações da agravante, manter a liminar ou revogá-la e, somente após a sua apreciação, a questão poderá ser examinada por este sodalício.

3. Recurso conhecido e improvido. . (TJES. Agravo de Instrumento nº 0022333-50.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 28/09/2015).

Por conseguinte, tendo sido demonstrada a higidez no procedimento de realização do leilão extrajudicial, bem como a regularidade na aquisição do bem objeto do litígio pelos agravados, deve ser confirmada a consolidação da propriedade por parte destes.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
julgo prejudicado os embargos de declaração interpostos.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO HÍGIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.
H
avendo os Agravados demonstrado a consolidação da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, resta-lhes assegurado, na qualidade de novos adquirentes do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97.

2.
A
pós as frustradas tentativas de notificação pessoal do devedor, ora agravante, a Caixa Econômica Federal fez publicar Edital para cientificá-lo acerca da realização do já citado leilão, conforme documentação devidamente acostada aos autos.

3.
D
e acordo com o entendimento do C. STJ, embora a notificação pessoal do devedor seja necessária,
“é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal”
.
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
.

4.
Portanto, tendo os agravados demonstrado que arremataram o bem em leilão público e, em seguida, realizaram a sua transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser autorizada a sua imissão na posse do mesmo, nos termos da decisão ora agravada.

5.

Recurso improvido. Embargos de Declaração prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.